Tribunal: TJDFT
Processo: 0748287-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA. CITAÇÃO. INÉRCIA. EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.
4. Não se verifica a prescrição quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “Não se justifica punir a Fazenda Pública com a declaração da prescrição, se não caracterizada a sua desídia ou omissão que ensejasse a paralisação ou demora injustificada da execução, ainda que as diligências tendentes à satisfação do crédito não tenham obtido êxito”.

___________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710441-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 26.7.2023; TJDFT, AI 0703744-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 21.5.2025; Súmula no 106/STJ; Tema no 179/STJ.